Tribunal: CARF
Processo: 13836.720278/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720278/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AMALIA SILVA DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reestabelecer parcialmente a dedução de despesa médica do valor
representado pelos cheques nominativos em favor de HENRIQUE SMANIO NETO. Vencida a
Conselheira Débora Fófano dos Santos, que negou provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.656,
de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 13836.720277/2011-32, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720278/2011-87
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720278/2011-87

Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução indevida de dependentes, Omissão de Rendimentos, Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Dedução Indevida com Despesa de Instrução, já acrescido de multa de ofício de 75%
e de juros de mora (até a lavratura).
Dedução indevida com dependentes
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a dedução
indevida com dependentes decorre da glosa do valor de R$ 1.584,60 por falta de comprovação da
relação de dependência com MONIQUE SILVA DE FRANÇA.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida com dependentes, com base no Arts. 8, inciso II, alínea "c", e
35 da Lei n.9 9.250/95; arts. 2 e 15 da Lei n.o 10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF
n.o 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto n.9 3.000/99- RIR/99.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se a
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, pelo fato da
RECORRENTE ter omitido rendimentos da Fundação Sistel de Seguridade Social, CNPJ
00.493.916/0001-20, no valor de R$ 760,40.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida com dependentes, com base nos Arts. 1 a 3 e §§, e 8 da Lei n.
7.713/88; arts. 1 a 4 da Lei n. 8.134/90; arts. 1 e 15 da Lei n. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do
Decreto n. 3.000/99 - RIR/99.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi glosada a
diferença entre o valor declarado e o efetivamente comprovado como pago à FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL.
Ademais, foi glosado o valor declarado como pago ao profissional HENRIQUE
SMANIO NETO, em razão da falta de comprovação do efetivo pagamento de parte do valor
aliado à falta de comprovação de que não houve reembolso por parte do plano de saúde, dado
que documentos acostados aos autos atestavam o reembolso.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de despesas médicas, com base no Art. 8.o, inciso II, alínea
"a", e §§ 2o e 3, da Lei n.o 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, arts.
73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.o. 3.000/99 - RIR/99.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720278/2011-87

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a dedução
indevida com despesa de Instrução decorre da Glosa do valor de R$ 2.480,66, por falta de
comprovação do pagamento.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida com Despesa de Instrução, com base no Art. 8, inciso II,
alínea 'b', e §3 da Lei n.o 9.250/95; arts. l., 2 e 15 da Lei n.o 10.451/2002; arts. 39 a 42 da
Instrução Normativa SRF n. 15/2001, arts. 73, 81 e 83 inciso II do Decreto n.o 3.000/99 -
RIR/99.
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- inicialmente, alega que, de acordo com o art 2o da Portaria RFB 11.371/07, a
apresentação de qualquer documento à fiscalização deve ser precedida de MPF-F ou
MPF-D, vez que são tais atos que convalidam a fiscalização/diligência da RFB. Cita
jurisprudência sobre a matéria e informa que a falta de apresentação do correspondente
MPF quando do envio das intimações fiscais acarretou o descumprimento do rito formal
para tornar válido o lançamento fiscal, razão pela qual deve ser cancelada a presente
Notificação de Lançamento.
- defende que as despesas médicas glosadas foram realizadas, estão comprovadas e são
oriundas de tratamento médico necessário, informando que não foi questionada a
idoneidade dos recibos apresentados, sendo os mesmos hábeis a comprovar as despesas
alegadas e não contém qualquer vício, atendendo, assim, aos requisitos previstos na
legislação.
Informa que os pagamentos ao profissional Henrique Smânio Neto foram efetivados
através de cheques e em espécie, corroborando, assim, com os dados contidos no recibo
apresentado. Cita jurisprudência sobre o tema.
Defende que não houve ressarcimento por parte da Petros das despesas incorridas com o
profissional acima citado no valor de R$ 38.000,00, conforme documentos em anexo,
onde (doc 06) consta o registro do reembolso do valor de R$ 2.400,00 de AMS livre
escolha, para comprovar que eventuais ressarcimentos de despesas médicas são
informadas dessa forma pela fonte pagadora.
Requer a determinação de diligência junto à referida fonte pagadora para que sejam
confirmadas suas alegações apresentadas, no sentido de não terem sido reembolsadas à
contribuinte as despesas objeto de glosa.
Contesta a aplicação da Selic sobre a multa de ofício, por absoluta impropriedade e falta
de amparo legal.
- Apresenta as cópias dos documentos de fls. 23/64 visando a elidir o crédito apurado.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720278/2011-87

Exercício: 2008
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. DEPENDENTES.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo impugnante.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRESCINDIBILIDADE.
REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O lançamento decorrente de revisão da Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo
não depende de prévia emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PREVISÃO DE REEMBOLSO.
Na falta de apresentação, por documentação hábil e idônea, do demonstrativo de
reembolso emitido pelo plano de saúde do sujeito passivo, à vista do requerimento
efetuado pela autoridade administrativa com base na legislação de regência da matéria,
é de se manter o lançamento fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, decorre
de expressa disposição legal.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Alega que todos os documentos exigidos pela legislação foram apresentados, pois
os recibos apresentados cumprem os requisitos legais, quais sejam, indicação de: (i) nome (ii)
endereço (iii) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro Geral de
Pessoas Jurídicas, não havendo necessidade de uma declaração do plano de saúde indicando que
não houve reembolso relativo as despesas médicas.
De toda forma, a RECORRENTE informa que acostou aos autos declaração do
plano de saúde relatando que não houve reembolso nos anos-calendário 2007 e 2008 para a
RECORRENTE.
Destacou ofensa ao princípio da verdade material e também impossibilidade da
incidência de juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720278/2011-87

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, assim como constatado pela DRJ, rememora-se que a
RECORRENTE apenas se insurge contra a glosa da despesa médica declarada
como paga ao profissional HENRIQUE SMANIO NETO, sendo as demais
matérias não impugnadas.
MÉRITO
Despesas Médicas
Analisando os autos, verifica-se que a RECORRENTE foi intimada a apresentar
o Demonstrativo de Reembolsos de despesas médicas/odontológicas emitido
pela Fundação de Seguridade Social – PETROS, referente ao ano-calendário de
2008, para comprovar que não houve cobertura por parte de seu convênio.
Ademais, foi constatada a falta de comprovação do efetivo pagamento de parte
do valor, haja vista que a contribuinte apresentou apenas alguns cheques
nominativos ao profissional médico, tendo alegado que o restante do valor teria
sido pago em espécie. Contudo, não apresentou prova de tal pagamento.
Entendeu a DRJ de origem que, embora a contribuinte tenha apresentado
documentos relativos ao gasto alegado, como a cópia do recibo de fl. 27, o
Comprovante de Rendimentos de fls 28/29 e a comprovação do pagamento do
valor parcial de R$ 4.000,00 (cópias de cheques de fls. 34/41), fato é que não
restou comprovado se os gastos, no valor total de R$ 17.500,00, foram objeto
de reembolso, sendo insuficientes, para tanto, os documentos acima citados,
destacando-se que a interessada era associada do plano de saúde mantido pela
Fundação Petros, cujos pagamentos declarados (fl 54), diga-se de passagem,
foram previamente acatados como dedutíveis pela fiscalização, além do fato de
o recibo inicialmente apresentado à fiscalização no valor de R$ 38.000,00 ter
consignado que o mesmo teria sido enviado à análise da Petros.
A autoridade julgadora de primeira instância asseverou ainda que caberia à
RECORRENTE, diante da motivação da glosa, ter apresentado documento
expedido pelo referido plano, como uma declaração expedida pelos
responsáveis pelo mesmo, indicando os pagamentos que, realizados ao longo do
ano-base de 2008, foram objeto de reembolso, com discriminação dos valores,
se existentes. Ou, caso contrário, não tendo havido reembolso, ter apresentado
Declaração firmada, neste sentido, pelo plano de saúde em questão.
Quando da apresentação de seu recurso, a contribuinte informa que acostou aos
autos declaração do plano de saúde relatando que não houve reembolso nos
anos calendários de 2007 a 2008 para a RECORRENTE.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720278/2011-87

Desta feita, entendo que referido documento apresentado pela RECORRENTE
atende plenamente o requerido pela autoridade fiscal como também pela
autoridade julgadora de primeira instância, eis que comprova o não reembolso
de qualquer despesa médica no ano-calendário em questão.
Por outro lado, resta analisar o outro fundamento utilizado pela autoridade
fiscal para a motivação do lançamento, qual seja: a não comprovação do efetivo
desembolso.
Conforme bem constatou a autoridade lançadora, das 3 cópias de cheques
microfilmados apresentados pela contribuinte, apenas 2 deles estavam
nominativos ao profissional HENRIQUE SMANIO NETO.
Ademais, esses 3 cheques não representavam o total da despesa declarada, razão
pela qual a contribuinte alegou que o valor residual foi pago em espécie.
Contudo, como bem detalhado na descrição dos fatos, não houve comprovação
do efetivo pagamento que, nesse caso, poderia ter sido feita mediante
apresentação do extrato bancário comprovando o saque em dinheiro, com
coincidência de data e valores.
Sobre o tema, a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, §
2o, II, da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Denota-se do acima exposto que a dedução a título de despesas médicas refere-
se apenas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte (sofreu o ônus da
despesa) e devem ser relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus
dependentes (aqueles legalmente habilitados e indicados em declaração de
imposto de renda).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720278/2011-87

Ademais, o inciso III do mesmo dispositivo especifica os requisitos dos recibos,
e também prevê que as deduções de despesas médicas limitam-se a pagamentos
especificados e comprovados.
No presente caso, o recibo apresentado pela RECORRENTE demonstra o nome
da RECORRENTE, valor, a prestação do serviço, o nome do profissional com
CPF e inscrição no Conselho profissional, sua assinatura e endereço. Porém, tal
documento, por si só, não comprova o efetivo desembolso do valor glosado,
requisito exigido pela lei e solicitado pela autoridade lançadora para fins de
comprovação da despesa declarada.
De início, verifica-se que o recibo apresentado sequer corresponde ao valor
declarado pela RECORRENTE.
Ademais, como dito acima, a contribuinte deve comprovar que sofreu o ônus da
despesa a fim de poder deduzi-la em sua declaração de ajuste anual.
Conforme dispunha o Decreto no 3.000/99 (Regulamento de Imposto de Renda,
vigente à época dos fatos), todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
A RECORRENTE alega que o valor foi pago em dinheiro. Ocorre que deveria a
RECORRENTE, ciente da necessidade da declaração de tal valor, ter se munido
das documentações básicas probatórias, como a demonstração de saques em
valores e datas compatíveis com o dispêndio ou qualquer outro meio probatório
hábil a comprová-lo, não podendo esse julgador se valer apenas de um recibo e
da alegação da RECORRENTE para excluir o presente débito, sobretudo
quando representa quantia vultuosa.
Portanto, deve ser mantida a glosa relativamente aos valores para os quais não
houve a efetiva comprovação do pagamento. Neste sentido, entendo que apenas
deve ser reestabelecida a dedução do valor representado pelos cheques
nominativos emitidos em favor do profissional HENRIQUE SMANIO NETO,
apresentados pela contribuinte.
Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a incidência dos juros sobre a multa de
ofício.
No entanto, de acordo com a Súmula no 108 deste CARF, este tema já está
pacificado neste tribunal administrativo, no sentido de que a SELIC incide sobre
a multa de ofício, a conferir:
Súmula CARF no 108
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.720278/2011-87

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento
dos juros moratórios sobre a multa. A aplicação de tal índice é dever funcional
do Fisco.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reestabelecer parcialmente a dedução de despesa
médica do valor representado pelos cheques nominativos em favor de HENRIQUE SMANIO
NETO.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Original